Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que seja considerado cabível o recurso, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da r. sentença recorrida.
1.1. Constatado que o pedido principal do recurso de apelação se refere à cassação do decisum, a fim de que se prossiga o cumprimento de sentença, restou caracterizada a perda superveniente do interesse recursal do apelante, visto que a obrigação objeto da execução fora cumprida no curso do processo, conduzindo ao conhecimento parcial do recurso.
2. Tendo em vista que a apelada dera causa à propositura do cumprimento de sentença, em razão do atraso na obrigação de transferência da propriedade do imóvel objeto da partilha de bens, deve ser a ela imputada a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
3. Apelação cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios fixados com base no princípio da causalidade.